Tribunal: STF
Processo: ARE 1385976
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jean Pablo dos Santos Medeiros interpôs recurso extraordinário (eDoc 175) com agravo (eDoc 206) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 153) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE EVIDENCIADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA PARA VENDA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A DILIGÊNCIA ALIADAS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS). CAUSA DEVIDAMENTE AFASTADA PELA SENTENÇA ATACADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRATICADO HÁ CONSIDERÁVEL TEMPO PELO APELANTE. MODUS OPERANDI QUE DENOTA SER ESTE O SEU MEIO DE VIDA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS INCONTESTE. PLEITO REJEITADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA QUE SUPERA O PATAMAR MÁXIMO DE 4 (QUATRO) ANOS ESTABELECIDO PELO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO INEXEQUÍVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o art. 5º, LV, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Observo, ainda, que, para acolher a tese defensiva – ausência de dedicação à atividades criminosas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator